Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711248-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, TATIANA DINIZ ARAUJO VALENCA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUSANA DE OLIVEIRA ROSA e outra contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0736279-42.2018.8.07.0001, indeferiu o levantamento dos valores executados (ID 222009827 do processo originário). Em suas razões recursais (ID 70109595), as agravantes afirmam que a verba executada possui natureza alimentar. Defendem que a proteção ao crédito de natureza alimentar decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial. Verberam que a jurisprudência tem entendido pela liberação dos valores independente de caução. Transcrevem jurisprudência em abono às suas teses. Subsidiariamente, postulam que os valores sejam liberados mediante a prestação de caução idônea, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado, cujo recurso está pendente de análise no STJ. Questionam a não incidência dos juros de mora sobre a verba honorária. Alegam que a mora se consuma a partir do momento em que o devedor é intimado para efetuar o pagamento, independente do depósito judicial ou do trânsito em julgado, conforme preveem o art. 394 do CC e o Tema Repetitivo n.o 677 do STJ. Por fim, as agravantes requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir o levantamento dos valores, independente de caução. Subsidiariamente, postulam que seja autorizado o levantamento, mediante caução idônea. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a incidência dos juros moratórios, conforme postulado pelas agravantes, e a respectiva liberação dos valores. Em decisão de ID 70435049, essa Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores devidos às agravantes, mediante a prestação de caução idônea, a ser verificada pelo juízo a quo. Nas contrarrazões de ID 70928532, a agravada pleiteia “a reconsideração da decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja indeferido o pedido e, caso não se entenda dessa forma, pleiteia que o provimento do agravo de instrumento fique limitado à determinação de liberação dos valores mediante caução, afastando os pedidos formulados pelas Agravantes nos itens ‘c’ (incidência de juros moratórios) e ‘d’ (liberação de valores sem caução), do agravo de instrumento”. É o relato do necessário. Decido. Como se vê, por ocasião da decisão de ID 70435049, essa Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravada postula a reconsideração da referida decisão. Com efeito, a decisão declinou os motivos pelos quais entendeu que o pedido liminar deveria ser parcialmente acolhido. Sendo assim, a discordância da parte com a decisão prolatada deveria ter sido objeto de impugnação por meio da interposição do recurso cabível. Além disso, verifica-se que o processo está pronto para o julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão, deduzido ao ID 70928532. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora